Tribunal: TJDFT
Processo: 0021093-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS NÃO ESPECIFICADAS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA. DIVISÃO EQUÂNIME DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. É ilícita cláusula contratual que sequer individualiza ou explicita a tarifa ou as tarifas embutidas no valor do empréstimo, dada a violação frontal aos princípios da transparência e da informação insculpidos nos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.
II. Não há sucumbência mínima, apta a autorizar a imputação dos honorários advocatícios exclusivamente ao autor da demanda, quando parte substancial dos pedidos é acolhida na sentença.
III. Recurso conhecido e desprovido.